Tribunal: TJDFT
Processo: 0001197-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. MATERIAL PREPARATÓRIO PARA DIFUSÃO ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO.
1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do transporte de entorpecentes com a finalidade de difusão ilícita.
2. Recurso conhecido e desprovido.